Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004834-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (IMPETRANTE), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (PACIENTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 001.128.311-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 12 E ART. 16 DA LEI No 10.826/2003 – ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS JUDICIAIS IMPOSTAS EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL DESCUMPRIDA –

PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
, diante do risco da reiteração delitiva, visto que o paciente
descumpriu medidas judiciais a ele imposta.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jhonny Késsio Pereira Moura,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Única Vara da Comarc
a de Rio Branco/MT.

Expõe que o paciente cometeu em tese, os delitos tipificados no art. 16 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, sua prisão em flagrante ocorreu em 26 de dezembro de 2019, sendo homologada e convertida em preventiva.

Relata que a defesa pugnou pelo relaxamento da prisão do paciente, porém o juízo singular, bem como o
parquet
, se manifestou desfavoravelmente ao pleito defensivo, sob os fundamentos de indícios de autoria, risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pelos delitos descritos no art. 330 do Código Penal e art. 12 da Lei no 10826/2003.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em preventiva está indevidamente fundamentada, uma vez que possui elementos destoantes a prática descrita, entendendo-se desnecessária a segregação.

Relata que o paciente é pessoa integra, trabalhador, pai de família e que embora possua antecedentes criminais, processos ou inquéritos em andamentos, estes não podem ser utilizados como maus antecedentes, diante da presunção da inocência.

Sustenta que contra o paciente não consta nenhum mandado de prisão preventiva, existem apenas registros, que não podem caracterizar a reincidência, visto que é necessário o trânsito e julgado para isso.

Relata que atendidas as exigências para a concessão da liberdade provisória, inexistindo os motivos para a decretação da prisão preventiva e os antecedentes criminais do paciente, isto constitui um direito do indiciado e não mera faculdade do juiz, razão pelo qual o juiz poderá conceder ao paciente a liberdade provisória, mediantes condição prevista no art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a reação do paciente fora em razão da esposa estar gestante de 12 (doze) semanas, conforme provas em anexo, portanto queria compreender o que estava ocorrendo em sua residência, afim de proteger sua prole.

Relata que na residência do paciente, fora encontrado em tese, somente 05 (cinco) munições de calibre 38, sendo este, o único delito que pode ser imputado a ele, não constando no inquérito policial objeto do auto de prisão em flagrante, qualquer prova de que a arma apreendida estivesse em posse do paciente.

Sustenta que não existe relação quanto as munições de calibre 38, em tese, encontradas em posse do paciente e a apreensão, da pistola calibre .40, em posse de Erisvaldo.

Relata que o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal imputado, em tese, ao paciente não tem fundamento, visto que, houve solicitação para investigação quanto as agressões sofridas no momento do flagrante delito.

Sustenta que para a decretação da prisão preventiva exige-se uma fundamentação que indique, além da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Relata que a prisão do paciente, baseia-se em tese, no fato de que ele seria criminoso contumaz e perigoso, concluindo que necessário se faz para a garantia da ordem pública, porém aduz que a decisão deve ser lastreada em fatos concretos e não em meras presunções sobre possíveis atitudes do paciente.

Sustenta que o ato que determinou e manteve a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentado pelo fato do paciente não ser perigoso e mesmo que fosse, não é motivo idôneo para fundamentar uma decretação, além do mais, não existem provas nos autos de ser o paciente perigoso, não verifica-se o risco da aplicação da lei penal, visto que o paciente tem residência fixa.

Expõe que a garantia da ordem pública deve ser fundamentada em fatos concretos que demonstram que a liberdade do paciente representa perigoso real para o andamento do processo criminal, sob pena de consagrar-se a presunção de reiteração criminosa em detrimento da inocência.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a decretação da prisão preventiva, visto que ausente os requisitos autorizadores para manutenção da segregação, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 34939966/34939980).

A liminar foi indeferida. (Id. 35925463),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 40478988):

“
Sumário: Paciente preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes descritos nos arts. 12 da Lei n.o 10.826/2003 e art. 330 do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação deficiente do decisum, bem como inexistência dos pressupostos, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais – Liminar indeferida – Prova da materialidade e indícios razoáveis das autorias delitivas – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos – Constrangimento ilegal não caracterizado – Parecer pela Denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jhonny Késsio Pereira Moura,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Única Vara da Comarc
a de Rio Branco/MT.

Alega o impetrante que estão ausentes os requisitos extremos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a falta de fundamentação na decisão segregatória.

Pois bem.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para averiguar a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a segregação cautelar do paciente, necessário se torna analisar a decisão ora atacada, proferida pelo magistrado
a quo
, em 28 de dezembro de 2019, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
: (Id.34939969):

“(...)
II — DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e os flagranteados na forma instituída pelo artigo 304 do CPP e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei.

Consta, ainda, a nota de culpa constando os artigos em que foram incursos, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado aos autuadas a comunicação de sua prisão à pessoa por eles indicada.

Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte.

Com efeito, os flagranteados foram presos praticando, em tese, os delitos tipificados nos artigos 16 e 12 da Lei n. 10.826/03.

Desta feita, constatada a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, HOMOLOGO-O e passo à análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva.

III —
DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, conforme passo a elucidar.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório policial e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indicias de autoria configurados pelos depoimentos colhidos
. As testemunhas Edimar Rodrigues da Cruz Junior, Rafael Rodrigues de Araújo e Welington Roberto de Souza, Policiais Militares, relataram que em diligências continuadas ao fato narrado no boletim de ocorrência n. 2019.385604 (o qual informa a ocorrência de furto de arma de fogo pertencente a PJC e cautelada à IPC Jessica), receberam informação de que o referido armamento se encontrava na cidade de Rio Branco/MT e em uma residência conhecida por receber membros da facção Comando Vermelho, bem como que a arma estaria em poder de Jhonny Kessio e Erisvaldo, vulgo "Valdo".

Informam ainda que ao chegarem na casa de Jhonny foram realizadas abordagens e busca no local. Destacam que foram localizadas dentro de um guarda-roupas cinco munições calibres 38 intactas. No mesmo momento em que uma GUPM estava na casa do suspeito Jhonny, outra GUPM deslocou até a residência de Erisvaldo, na qual foi encontrada a arma de fogo furtada.

A testemunha Flavia Caetano Silva, a qual mantêm relacionamento amoroso com Erivaldo Carlos dos Santos, afirmou que Jhonny foi até a casa de Erivaldo quando essa estava lá e Erivaldo saiu para atender Jhonny. Destacou que esses ficaram conversando por pouco mais de dois minutos e que percebeu que teria ocorrido uma briga entre Jhonny e a sua mulher. Aduziu que antes da chegada de Jhonny não havia arma de fogo na residência de Erivaldo.

Assim, materialidade resta devidamente demonstrada, bem corno os indícios de autoria delitivas restam devidamente demonstradas pelos documentos e depoimentos acostados aos autos.

Em análise dos antecedentes criminais dos autuados é possível constatar que se tratam de pessoas contumazes na prática criminosa
, vejamos:

O autuado Jhonny Kessio Pereira de Souza possui condenação transitada em julgado pela pratica do crime de tráfico de drogas na ação penal de cód. 34958, bem como responde outras ações penais de cód. 57201 (tráfico de drogas), 57403 (extorsão — liberdade provisória concedida em 18.09.2019), 05d 60403 (extorsão), todos da Comarca de Rio Branco/MT.

Neste mesmo sentido, o autuado Erisvaldo Carlos dos Santos possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas na ação penal de cód. 11299, bem como responde outras ações penais de cód. 37988 (latrocínio), 37991 (tráfico de drogas) todos da Comarca de Rio Branco/MT.

Desse modo, analisando o caso concreto, verifico que a prisão preventiva dos autuados é medida imprescindível para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mostrando-se inadequada e insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Isso porque,
as peculiaridades do caso concreto evidenciam a periculosidade concreta dos autuados, assim como o risco de reiteração das condutas criminosas.

Ademais,
o autuado Jhonny Kessio Pereira de Souza insiste em descumprir as determinações judiciais, uma vez que esse se encontra em liberdade provisória concedida nos autos de cód. 57403 da Comarca de Rio Branco/MT, contudo, supostamente, praticou nova Infração penal.

Desta feita, o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantir a ordem pública e para garantir a instrução criminal
.

Destaco que a presente decisão não se trata de violação ao princípio da inocência, pois os autuados terão o direito de defesa, mas sim protege a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência das condutas dos autuados.

Ademais, o delito em questão é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados Erisvaldo Carlos dos Santos e Jhonny Kessio Pereira de Souza e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Dessa forma, restou demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida sua segregação.

Verifica-se que o juiz singular decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente encontrava-se em liberdade provisória,
descumprindo as medidas judiciais impostas
. Desse modo, observa-se que a prisão do acusado encontra-se devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública , a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

(N.U 1015275-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). ”

Desta forma, denota-se que a segregação do paciente, encontra respaldo na
garantia da ordem pública
,
caracterizada pelo risco da
reiteração delitiva, visto que o paciente descumpriu as medidas judiciais a ele imposta, evidenciando assim o desrespeito a imposição as medidas e
revelando o desprezo pelo bem jurídico.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Por derradeiro, referente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).”

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonny Késsio Pereira Moura
,
por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020